Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712711-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES GONÇALVES DE SOUZA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§1o E 2o, DO CPC. 1. São devidos honorários advocatícios ao devedor, no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, calculados sobre o excesso reconhecido, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, em sede de recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que, no caso de acolhimento da impugnação, serão arbitrados honorários em benefício do executado, ainda que a procedência seja parcial (Tema 410). 3. Reconhecido o excesso de execução, cabível o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do executado, na forma do artigo 85, § 7o, do CPC, e fixados em conformidade com os parâmetros estabelecidos no § 3o, inciso I, do mesmo dispositivo. 4. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 86, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de que sucumbiu em parte mínima do pedido, razão pela qual a responsabilidade integral pelas despesas e honorários de advogado é da parte recorrida, não havendo se falar em aplicação do tema 410 do STJ. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSP, do TJMT e do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Com relação à suposta violação ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.134.186/RS (Tema 410), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,DJe21/10/2011, concluiu que: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030